Tribunal: TJES
Processo: 5007730-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007730-96.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS PAULO RIBEIRO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
REITERADO. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 581, V, do CPP, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face do recorrido, denunciado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, a justificar a decretação da prisão preventiva do recorrido, em substituição à manutenção de sua liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva exige a demonstração cumulativa do cabimento (art. 313, CPP), da necessidade (art. 312, CPP) e da adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP), constituindo medida excepcional à liberdade.
4.
O delito imputado ao recorrido tem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito de cabimento previsto no art. 313, I, do CPP.
5.
A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos exames periciais, reconhecimento fotográfico e elementos colhidos na investigação, satisfazendo o
fumus comissi delicti
.
6.
O
periculum libertatis
decorre do
modus operandi
grave e reiterado, consistente na utilização de substância entorpecente para incapacitar vítimas, em ambiente previamente controlado, a fim de praticar atos sexuais sem resistência.
7.
A gravidade concreta da conduta e a existência de outra investigação em curso, com idêntico padrão criminoso, evidenciam risco à ordem pública e potencial reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.
8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a periculosidade social revelada no modo de execução do crime legitima a custódia preventiva para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 217-A, § 1º; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 998.464, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 56661224 – proc. orig.), nos autos da Ação Penal nº 5024010-79.2024.8.08.0035, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face de
MARCOS PAULO RIBEIRO
.

Infere-se da denúncia (ID 56516547 – proc. orig.) que :

“(...) na noite de 03 de março de 2024, por volta das 23h30min, no interior da suíte nº 103 do Motel Kza, situado à Rodovia Darly Santos, nº 400, neste município, o denunciando Marcos Paulo Ribeiro, agindo de forma livre e consciente, após ministrar a substância 7-aminoclonazepam (produto inativo de biotransformação inativo do clonazepam) juntamente com bebida alcoólica (vinho), incapacitando a pessoa de Barbara Varejão dos Santos de oferecer resistência, praticou com ela conjunção carnal e outros atos libidinosos.

Consta dos autos que, a vítima Bárbara trabalha como ‘profissional do sexo’ e na data acima citada, o denunciando Marcos, após se identificar como ‘Fernando’ e conversar com Bárbara através do aplicativo ‘Skokka’ (aplicativo para acompanhantes), solicitou os seus serviços, marcando de encontrá-la na Orla da Praia de Itapuã, próximo ao estabelecimento comercial Marlim Pescados, às 23h30min.

No horário marcado, o denunciando compareceu ao local a bordo do veículo GM/Ágile, ostentando placa falsa MSY-9C73 (placa original MTX-3C84), e após transitarem pelas ruas do município de Vila Velha, decidiram adentrar no Motel Kza, onde se alojaram na suíte nº 103. Infere-se que, a vítima não havia ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica até adentrar na suíte, e após ingerir apenas uma cerveja, foi convidada pelo denunciando Marcos Paulo a tomarem uma garrafa de vinho, o que foi por ela aceito. Em seguida, Marcos solicitou ao estabelecimento a entrega de duas taças na referida suíte, sendo-as entregues limpas e secas, o que foi devidamente verificado pela vítima.

Após receber as taças, Bárbara as entregou ao denunciando Marcos Paulo e pegou a garrafa de vinho, retirando a rolha. Todavia, ao se aproximar do denunciando, Bárbara verificou que apesar das taças terem sido entregues limpas e secas pelo empregado do Motel, em uma delas havia um líquido transparente, desconfiando de Marcos, tendo imediatamente solicitado ao mesmo que lavasse os objetos.

Em seguida, Marcos se virou, abriu a torneira e simulou lavar as taças, não sendo possível a vítima observar se realmente as duas taças haviam sido lavadas com água corrente. Em ato contínuo, Marcos pegou a garrafa de vinho das mãos de Bárbara e colocou a bebida nas referidas taças, quase por completas, e entregou uma delas para a vítima, solicitando que ela bebesse.

Consta que, após ingerir parte da bebida oferecida por Marcos, que estava no interior da taça com a substância 7-aminoclonazepam (produto inativo de biotransformação inativo do clonazepam), Bárbara perdeu a memória, tendo Marcos, se aproveitado de que Bárbara não tinha capacidade de resistência, praticando com ela conjunção carnal e outros atos libidinosos.

No dia seguinte (04.03.2024), por volta das 06 horas, a vítima foi deixada pelo denunciando na Orla de Itapuã, e só se recorda de ter chegado na porta do prédio utilizado por seu intermediário, não lembrando de ter chegado na “sala de espera” do local e dormido, tampouco do que aconteceu na noite anterior na suíte do Motel.

Consta também dos autos que, por volta das 11 horas, Bárbara foi acordada e ao olhar sua bolsa, verificou ausentes o seu aparelho celular e carteira contendo dinheiro, cartões e documentos pessoais, além de não possuir qualquer quantia referente aos serviços prestados como acompanhante ao denunciando Marcos, bem como encontrou um aparelho de telefonia celular que não lhe pertencia.

Após algum tempo, ao se desentender com seu intermediário por conta de ter ficado mais tempo que o combinado e não ter recebido qualquer quantia pelo serviço prestado a Marcos, Bárbara, mesmo desorientada e sonolenta, devido a super dosagem de clonazepam ministrada pelo denunciando, adentrou em um coletivo e seguiu até a residência de sua avó, no município de Serra/ES, onde dormiu de aproximadamente 19 horas do dia 04.03.2024 até as 12 horas do dia 05.03.2024.

Consta ainda que, na tarde de 05 de março de 2024, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil e noticiou o ocorrido, e ao lhe ser apresentadas algumas fotografias, reconheceu sem dúvidas, o denunciando Marcos Paulo Ribeiro como sendo o autor dos fatos. Ao ser submetida aos exames de lesão corporal, coito anal e conjunção carnal, foi constatada a presença de PSA (antígeno prostático específico), indicativo de sêmen no swab vaginal, além de algumas lesões nos braços, joelho, penas, e “equimose de coloração arroxeada medindo cerca de 90x40 milímetros na região interior de coxa esquerda; (...) equimose de coloração arroxeada mediante cerca de 90x30 milímetros na região glútea esquerda”, conforme consta do Exame de Conjunção Carnal e Coito Anal, e Exame de Lesões Corporais.

Ainda durante das investigações, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de Marcos, os Policiais Civis encontraram e apreenderam além do aparelho de celular pertencente a Marcos, 03 (três) cartelas de remédios, sendo uma delas de Zilepam – Clonazepam, substância encontrada no exame toxicológico da vítima.”.

Dessa forma, ante a prática dos fatos supramencionados, o recorrido foi denunciado nas sanções do artigo 217-A, § 1º, do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra alguém que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência).

Sob esse enfoque, importante ressaltar que em 14 de novembro de 2024, foi determinada a prisão temporária do recorrido por 30 (trinta) dias (ID 54729261 – proc. orig.), sendo o decreto prisional posteriormente mantido em 4 de dezembro do mesmo ano.

Na sequência, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, além de anuir com os pedidos de restituição do veículo GM/Agile, placa MTX-3284, apreendido na posse do requerido e de afastamento do sigilo, autorização de cópia BIT-A-BIT e extração física/lógica dos dados e de todas as mensagens eletrônicas do aparelho celular pertencente ao denunciado, requereu a prisão preventiva do acusado em 13/12/2024 (ID 56516994 – proc. orig.), sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e como forma de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da justiça. Confira-se:

“Conforme já demonstrado, o representado é identificado como autor de pelo menos três estupros, sendo, portanto, a garantia da ordem pública representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sub examine, e até mesmo o agravamento das condutas contra mulheres.

Cumpre asseverar que as peças de informação até o momento carreada aos autos, trazem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo, assim, o
fumus boni juris
exigido para a custódia.

O
modus operandi
indica que solto, MARCOS pode dar continuidade a atividade criminosa, trazendo mais preocupação à coletividade, além de criar embaraços à instrução processual e à aplicação da lei penal, sendo, portanto, a prisão do mesmo, necessária, visando prevenir que MARCOS cometa novos delitos, além de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça”.

Desse requerimento, sobreveio a decisão ora impugnada, a qual restou embasada nos seguintes fundamentos:

“(...) Registre-se, inicialmente, que como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, ‘a ameaça à ordem pública deve estar demonstrada de forma segura no decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do fato criminoso’, o que, aliás, não se verifica no caso em comento.

No mesmo diapasão, a conveniência da instrução criminal - que compreende a colheita de provas de um modo geral - não se faz existente no caso em análise, diante dos elementos até então produzidos nos autos.

Portanto, em que pese o parecer ministerial, analisando detidamente as provas trazidas aos autos, entendo que não restou devidamente demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se impõe a manutenção do
status libertatis
do acusado. (...).

Imperioso registrar, ainda, que de acordo com o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP).

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de prisão preventiva em desfavor de MARCOS PAULO RIBEIRO, eis que ainda não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP".

Com base nessa conclusão, o
Parquet
de 1º grau apresentou suas razões recursais, pugnando pela reforma da decisão ora agravada, para o fim de determinar a prisão preventiva do ora recorrido.

Para tanto, sustentou que não há que se questionar a prova da materialidade e o indício da autoria diante das provas até então coligidas aos autos, razão pela qual o
periculum libertatis
continua caracterizado na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito por ele perpetrado, bem como com o objetivo de evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei.

E não é só. Afirma o órgão ministerial que a gravidade do delito extrapola em muito o que é inerente ao tipo penal, além da notória periculosidade do acusado, na medida em que “Marcos Paulo possui outra investigação em andamento (IP 1106/2024), originada pelo registro do boletim unificado n.º 54968622, na qual constatou-se que utilizando-se exatamente do mesmo
modus operandi
, ministrou substância entorpecente à vítima Camila Santana Silva, incapacitando-a de oferecer resistência, e praticou com ela conjunção carnal e outros atos libidinosos, conforme de depreende do relatório de investigação constante no ID 47554624 (páginas 22/33)”.

Desse modo, entende que os requisitos autorizadores da custódia cautelar estão presentes, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva de Marcos Paulo Ribeiro.

Pois bem. Feita esse longa introdução, vejo que o ponto nodal para o deslinde da
quaestio
é saber se, de fato, permanecem hígidos os requisitos descritos no mencionado no artigo 312, do Código de Processo Penal, para que se possa promover a cassação da decisão ora impugnada, que concluiu por indeferir o pedido de prisão preventiva do recorrido.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, é inegável que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar do recorrido, prevista no art. 313, I, do CPP, por ter o delito supostamente por ele praticado e pelo qual foi denunciado possuir pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia, impondo o cumprimento do requisito relativo ao
fumus
comissi delicti
.

De igual modo, em relação ao outro elemento necessário para a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis,
entendo que há, no momento, também a sua comprovação. Explico.

Isso porque, a despeito de a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva ter sido proferida em 17/12/2024, ou seja, há quase um ano, em consulta ao Sistema Infopen, verificou-se que o recorrido foi recolhido ao Sistema Prisional — Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN) — em 12 de abril do corrente ano.

No ponto, a Promotora de Justiça, instada a se manifestar (ID 14669106), informou que “a prisão registrada no sistema IFOPEN-ES, está vinculada à Ação Penal nº 5024076-59.2024.8.08.0035, a qual trata do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), também atribuído ao recorrido”, reforçando a necessidade do acautelamento cautelar também nesta ação penal.

Ou seja, o que estou a sustentar é que além da hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar do recorrido, prevista no art. 313, I, do CPP, há também prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
), confirmados pela decisão de recebimento de denúncia.

Ademais, a comprovação do outro elemento necessário para a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis,
revela-se cristalina, a partir do
modus operandi
vil e desprezível utilizado pelo recorrido nos delitos pelos quais foi denunciado (gravidade concreta), sendo necessário resguardar a ordem pública e, em última análise, a própria segurança da vítima.

Nesse cenário, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, devido à periculosidade social do agravante evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso”. (STJ; AgRg-HC 998.464; Proc. 2025/0141839-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 04/07/2025).

Desse modo, e conforme assentado no judicioso parecer ministerial, “a gravidade concreta e acentuada do delito constitui fator que denota a sua elevada periculosidade e evidencia que a concessão da liberdade provisória neste momento seria aviltante e temerária para a ordem pública, pois decerto causaria um fundado sentimento de impunidade e insegurança. Frente ao real e elevado risco de reiteração criminosa e a repugnância da conduta atribuída, que apontam para a necessidade da segregação cautelar do recorrido com vistas a assegurar a ordem pública, sendo inolvidável que seu
status libertatis
merece ser alterado”.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito e a ele
DOU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a decisão ora impugnada e decretar a prisão preventiva de Marcos Paulo Ribeiro, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, expeça-se,
incontinenti,
o mandado de prisão em desfavor de
MARCOS PAULO RIBEIRO
, brasileiro, motorista, nascido em 24/09/1974, natural de Mantena/MG, CPF nº 022.897.237-03, RG nº 1246074, filho de Maria José Ribeiro, residente à Rua Dos Andes, 02, Lote 10, Quadra 72, Vila Betânia, Viana/ES, com todas as cautelas necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)